Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INJÚRIA RACIAL E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de desacato e de injúria racial, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Presentes os requisitos do art. 44 do CP para os crimes de desacato e de injúria racial, defere-se a substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos, em quantidade e condições a serem definidas pelo juízo da execução penal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.